Tribunal: TCU
Processo: 003.505/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.505/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Kalline Jeronimo Silva (XXX.915.544-XX); Bernardo Bastos Wittlin (XXX.620.337-XX); Edja de Oliveira Cunha (XXX.460.934-XX); Geudimar dos Santos Garcez (XXX.185.824-XX); Lucia Regina Moreira de Oliveira (XXX.250.393-XX); Marcela Silva Vieira (XXX.639.934-XX); Naja Schuindt dos Anjos (XXX.683.159-XX); Nubia Anuncia Silva de Fontes (XXX.078.384-XX); Rafaela Fernandes Porto (XXX.408.584-XX); Vandezita Dantas de Medeiros Mazzaro (XXX.812.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.